Tribunal: TJPA
Processo: 0812224-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812224-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: REGINALDO DE SOUSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA, MAS MOTIVADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E USO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço em nosso ordenamento jurídico que é direito do réu apelar solto se em liberdade permaneceu ao longo de toda a instrução criminal. É igualmente sabido que ao juiz é permitido manter a custódia cautelar na sentença se perdurarem os requisitos da prisão preventiva, os quais levaram o acusado a responder ao processo preso.

2. O magistrado, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, motivou adequadamente o seu
decisum
em elementos objetivos dos autos, que comprovam a real necessidade da medida. O julgador entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em manter a prisão na sentença, o fazendo sem fundamentação extensiva, mas de modo conciso, nos termos do art. 387, parágrafo único, do CPP. Observa-se que o juízo embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, principalmente no fato de o apenado responder a outras ações penais, pelos crimes de estupro de vulnerável e uso de entorpecentes, havendo risco de reiteração delitiva. Cumpre mencionar a gravidade concreta do crime pelo qual o paciente foi condenado (tráfico), tendo a autoridade coatora, quando das informações prestadas em 14/12/2020 (ID 4175376), justificado, de forma convincente, mais uma vez, a necessidade da custódia, nos termos descritos na sentença condenatória.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Dorivaldo de Almeida Belém
e
Michele Andréa Tavares Belém
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Reginaldo de Sousa Soares
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0007959-21.2020.8.14.0401
, pela
negativa do direito de apelar em liberdade sem justa fundamentação
.

Consta da
impetração
(ID 4146643) o paciente está
recluso
atualmente na
Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel
– CPASI,
preso desde o dia 17/05/2020
, quando foi
preso em flagrante
, acusado de transportar
139g (cento e trinta e nove gramas) de maconha
, dentro do veículo HB20, placa QEQ 2015, sendo-lhe imputado o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

O paciente nega veementemente que possuía a droga mencionada e, na verdade, estava sofrendo perseguição dos policiais que o prenderam, no entanto, ao fim da instrução, com base unicamente na palavra dos policiais que efetuaram o flagrante,
a autoridade coatora condenou Reginaldo a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto
, tendo
o juízo negado ao paciente o direito de apelar em liberdade
, mesmo possuindo todos os requisitos necessários para tanto. O paciente
apelou
ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de reformar sua sentença, pois
não há provas suficientes para a condenação
.

A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, tendo em vista
que o magistrado
a quo
, ao proferir sentença condenatória, indeferiu seu direito de recorrer em liberdade, sem apontar qualquer fundamentação idônea
, além do que
o paciente é primário e não existe qualquer indício de que o mesmo seja voltado a práticas criminosas
, inocorrendo
in casu
qualquer perigo de ofensa à ordem pública capaz de fundamentar sua custódia, razão pela qual
a prisão cautelar configura-se em um verdadeiro cumprimento antecipado da pena
.

Pugnam os impetrantes pela
concessão liminar da ordem
, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso,
substituindo, se necessário, a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa
(art. 319 do CPP). Ao final,
requerem a concessão definitiva do

writ
.

O feito foi
distribuído
ao meu gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional em virtude folgas de plantão
, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos para
redistribuição
(despacho ID 4149300), cabendo ao
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
analisar o feito, ocasião em que
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 4150368) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício n° 025/2020-GAB10ªVCB
, datado de
14/12/2020
.

O MM. Juiz de Direito Titular da 12ª VCB, respondendo pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Sérgio Augusto Andrade de Lima
, informa que o
MP ofereceu denúncia
contra
Reginaldo de Sousa Soares
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após narrar os fatos descritos na denúncia, a autoridade coatora comunica que
o paciente se encontra preso por força de conversão de prisão em flagrante em preventiva
, a qual foi
mantida
pelo juízo a quando da
prolação da sentença penal condenatória
, datada de
23/11/2020
.

Na sentença, o juízo entendeu que
a medida extrema ainda se fazia necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que
o acusado apresenta outras ações penais em curso
, sendo uma delas por
estupro de vulnerável
e a outra pela prática do crime disposto no
art. 28 da Lei de Drogas (uso)
, o que evidencia ser o mesmo contumaz na prática de crimes e tem a vida voltada à ofensa ao ordenamento jurídico.

Relata que,
o acusado é tecnicamente primário
, porém
ostenta registro de outras ações penais em curso
, não havendo informações técnicas acerca da personalidade e conduta social do paciente.

Por fim, assevera que,
o feito atualmente encontra-se na fase recursal
, tendo sido
prolatada sentença condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
. A sentença foi prolatada no dia
23/11/2020
, tendo
o réu dela recorrido tempestivamente
e os autos do processo foram encaminhados ao E. TJE/PA, uma vez que ele se valeu da faculdade prevista no art. 600, §4º, do CPP.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 4184404).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O argumento motivador do presente
mandamus
está na reforma da sentença
a quo
, no ponto em que foi
negado o direito do paciente de apelar em liberdade
, vez que o magistrado de 1º grau não fundamentou os motivos da segregação cautelar de forma idônea, com relação aos requisitos do art. 312 do CPP.

É cediço em nosso ordenamento jurídico que
é direito do réu apelar solto se em liberdade permaneceu ao longo de toda a instrução criminal
. É igualmente sabido que,
ao juiz é permitido manter a custódia cautelar na sentença se perdurarem os requisitos da prisão preventiva
, os quais levaram o acusado a responder ao processo todo preso.

Logo, é imprescindível que se verifique objetivamente se a autoridade coatora fundamentou adequadamente a necessidade de o paciente apelar preso, tudo com base em
fatos concreto dos autos
, que
denotem a presença inequívoca dos requisitos da prisão preventiva
.

In casu
, examinando a sentença condenatória,
constato que
o magistrado, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivou adequadamente o seu
decisum
em elementos objetivos dos autos
, que comprovam
a real necessidade da medida como, principalmente para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado apresenta outras ações penais em curso
.

Com efeito, eis o que dispôs o magistrado na sentença:

“(...). Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que a medida extrema, nesse momento, ainda se faz necessária à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado apresenta outras ações penais em curso, sendo uma delas por estupro de vulnerável e a outra pela prática do crime disposto no art. 28 da Lei de Drogas, o que evidencia ser o mesmo contumaz na prática de crimes e tem a vida voltada à ofensa ao ordenamento jurídico. (...)”.

Assim, entendo que está mais do que justificada, apesar de o juízo de 1º grau ter sido sucinto, a negativa do direito de Reginaldo de apelar em liberdade, pois, a meu ver,
estão mais do que presentes os requisitos da prisão preventiva
, elencados no art. 312 do CPP, tendo sido feita referência expressa à
garantia da ordem pública
.

Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ:

Habeas Corpus
. Triplo homicídio qualificado (um consumado e dois tentados). Condenação à pena de 30 anos de reclusão.
Negativa ao paciente do direito de apelar em liberdade. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fundamentação suficiente
.
Habeas Corpus
denegado.
1. A circunstância de o réu ter respondido solto ao processo não obsta lhe ser negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva, em sede de sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. O benefício de apelar solto foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da periculosidade do paciente, demonstrada pelo modo de execução dos crimes e pelas ameaças às vítimas sobreviventes.
3. Evidente, outrossim, a necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o réu não compareceu ao julgamento plenário, deixando claro sua intenção de se furtar à justiça, tanto que não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido. 4. Ordem denegada. (
HC 165.941/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012
).

Habeas Corpus
. Constitucional. Processual Penal. Extorsão mediante sequestro. Elementos concretos para custódia cautelar. Sentença condenatória.
Direito de recorrer em liberdade. Manutenção da prisão. Fundamentos idôneos. Precedentes. Ordem denegada
. (...) 2.
A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não afronta o princípio constitucional da não culpabilidade, desde que estejam ainda presentes os requisitos necessários à custódia cautelar
. Precedentes. (...) (
STJ – HC 111046 CE, Relatora: Min. CARMEN LÚCIA, Data de julgamento: 11/12/2012, Segunda Turma, Data de publicação: DJe 01/02/2013
).

Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois, como é cediço,
o juízo
a quo
, estando mais próximo dos fatos, é quem pode avaliar melhor a necessidade da medida extrema
.

O julgador entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em manter a prisão na sentença, o fazendo sem fundamentação extensiva, mas de modo conciso
, nos termos do art. 387, parágrafo único, do CPP.

Observa-se que o juízo embasou o decreto constritivo em
fatos concretos existentes nos autos
, principalmente no fato de
o apenado responder a outras ações penais
, pelos
crimes de estupro de vulnerável
e
uso de entorpecentes
, havendo
risco de reiteração delitiva
.

Ora, a sentença condenatória que manteve a custódia cautelar do acusado restou
idoneamente fundamentada pelo juízo de origem
, o qual discorreu sobre as
peculiaridades do caso concreto
que impediram o direito do réu de recorrer em liberdade, sendo o fundamento da prisão cautelar medida assecuratória e acautelatória.

Cumpre mencionar a
gravidade concreta do crime
pelo qual o paciente foi condenado (tráfico), tendo a autoridade coatora, quando das informações prestadas em
14/12/2020
(ID 4175376),
justificado, de forma convincente, mais uma vez, a necessidade da custódia
, nos termos descritos na sentença condenatória.

Por fim, vale destacar que, a defesa do acusado impetrou
Recurso de Apelação Criminal
, o qual já foi
recebido
pelo juízo
a quo
(decisão datada de
30/11/2020
), tendo sido determinada a remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no entanto, o mesmo ainda não foi distribuído no juízo
ad quem
, vez que ainda está seguindo seus trâmites legais.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021